Tribunal: STF
Processo: AI 617763
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos infringentes. Interposição antes de
   publicação do acórdão. Recurso prepóstero. Não conhecimento. Art.
   333 do RISTF. Inadmissibilidade. Ainda que o recurso tivesse sido
   interposto tempestivamente, o que não ocorreu, é inviável o
   pedido, porque não quadra a nenhuma das hipóteses do art. 333 do
   Regimento Interno desta Corte.

2.      RECURSO. Embargos de
   Declaração. Erro grosseiro. Inexistência de decisão embargada. A
   embargante confundiu o julgamento realizado em 30 de setembro de
   2008 com a publicação do seu resultado no Diário da Justiça,
   ocorrida em 14 de novembro. Ao visualizar o andamento processual,
   supôs omissão pela não apreciação dos embargos infringentes
   opostos da mera publicação da ata de julgamento. Não há, pois,
   nenhuma obscuridade, contradição nem omissão na decisão embargada,
   a qual, deveras, nem existiu.

3.      RECURSOS. Sucessivos.
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Baixa imediata.
   Quando abusiva a interposição de sucessivos recursos,
   manifestamente inadmissíveis e infundados, deve o Tribunal
   determinar a imediata baixa dos autos ao juízo de origem.